Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-86.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-86.2019.8.14.0093

APELANTE: THIAGO REIS PIMENTEL, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. RISCO À SAÚDE E À VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJPA. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Santarém Novo, visando à reforma de escolas municipais em situação precária, com risco à integridade física de alunos e servidores, e à garantia do direito constitucional à educação

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas (reforma de escolas), frente à alegação de violação ao princípio da reserva do possível e de limitações orçamentárias. Também se discute a legalidade e razoabilidade da imposição de multa diária (astreintes).

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão fundamenta-se na supremacia dos direitos fundamentais à vida, saúde, educação e dignidade da pessoa humana (CF/88, arts. 1º, III; 5º; 196; 205; 206, VII). A omissão estatal em garantir condições mínimas de funcionamento das escolas justifica a intervenção judicial. A reserva do possível não pode ser invocada para negar direitos essenciais. A multa diária é válida como meio coercitivo, devendo, contudo, ter seu valor máximo limitado para evitar desproporcionalidade.

DISPOSITIVO

Conhecer e dar parcial provimento à Apelação Cível para manter a obrigação de fazer imposta ao Município de Santarém Novo, determinando a reforma das escolas. Manteve-se a multa diária, com limitação do valor máximo a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TESE DE JULGAMENTO

É legítima a intervenção excepcional do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas, como a reforma de escolas públicas, quando a omissão estatal comprometer direitos fundamentais à vida, saúde, educação e dignidade da pessoa humana. A alegação de reserva do possível e limitação orçamentária não prevalece nesses casos. Multas diárias (astreintes) são admissíveis como medida coercitiva, desde que limitadas em valor para garantir proporcionalidade.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

CF/88:
Art. 1º, III; Art. 5º; Art. 196; Art. 205; Art. 206, VII

·

CPC:
Art. 537

·

LINDB:
Art. 22

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STF:
ARE 1269451/RS, Rel. Min. Edson Fachin

·

STJ:
REsp 1635459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin

·

TJPA:

·

AC 0000257-48.2012.8.14.0128, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário

·

AC 0003017-24.2012.8.14.0013, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira

·

AC 0002560-26.2011.8.14.0013, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto

·

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, em REMESSA NECESSÁRIA sentença parcialmente modificada, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Plen
ário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2025.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800030-86.2019.8.14.0093, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. que julgou procedente os pedidos iniciais, conforme parte dispositiva in verbis (ID.16346870):

(...)

Ante o exposto, com fundamento na Constituição Federal e na Lei nº 7.347/85, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO e THIAGO REIS PIMENTEL a cumprir as seguintes obrigações de fazer: 1. INICIAR E/OU CONCLUIR, no prazo máximo de 6(seis) meses, um projeto de reforma completo, com a conclusão da respectiva licitação, da Escola de Ensino Fundamental Olímpio do Carmo de Araújo, localizada na Vila Jutaizinho, bem como os anexos: Escola Emílio Garrastazu Médici e Mercedes Costa Loureiro, localizadas na Vila Iraquara e Vila Santa Terezinha, na Zona Rural de Santarém Novo;

2. MANTER o funcionamento regular e adequado da Escola Ensino Fundamental Olímpio do Carmo de Araújo, localizada na Vila Jutaizinho, bem como em seus anexos: Escola Emílio Garrastazú Médici e Mercedes Costa Loureiro, localizadas na Vila Iraquara e Vila Santa Terezinha, respectivamente, zona rural de Santarém Novo. Para a hipótese de descumprimento das obrigações de fazer, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para a reforma e a construção acima determinas, sem prejuízo de quaisquer multas já determinadas.

Em consequência, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, incisos I e III, alínea “a”, do CPC.

Não há custas e despesas processuais a recolher e incabíveis honorários advocatícios.

Estando sujeita a sentença ao reexame necessário, decorrido o prazo para processamento de eventual recurso voluntário das partes, subam os autos à E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as anotações de estilo. Expeça-se, com urgência, mandado de intimação para as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Santarém Novo/PA, 01 de fevereiro de 2023”.

Consta na exordial, que durante o tombamento do Inquérito Civil n° 19/2016, percebeu-se que a Escola de Ensino Fundamental Olímpio do Carmo de Araújo, localizada na Vila do Jutaizinho, zona rural, e seus 02 (dois) anexos - Escola Emílio Garrastazú Médici e Mercedes Costa Loureiro, apresentam graves problemas estruturais que vão desde questões elétricas, hidráulicas e de condicionamento de ar.

O Ministério Público apresentou laudos, fotografias e outros documentos que demonstrariam a situação de risco das edificações, argumentando a necessidade urgente de intervenção do Poder Público para garantir as condições mínimas de funcionamento dos estabelecimentos de ensino.

Requereu, assim que os requeridos sejam condenados a manter o funcionamento regular e adequado da Escola Ensino Fundamental Olímpio do Carmo de Araújo, localizada na Vila Jutaizinho, bem como seus anexos: Escola Emílio Garrastazú Médici e Mercedes Costa Loureiro, localizadas na Vila Iraquara e Vila Santa Terezinha, respectivamente, zona rural de Santarém Novo, procedendo a completas reformas estruturais nos equipamentos, conforme especificados na inicial. (ID. 16346796).

Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido do Ministério Público, conforme demonstrado alhures (ID.16346870).

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém Novo interpôs a presente Apelação Cível (ID.16346875) alegando: a) Condições do gestor à época dos fatos; b) Reserva do Possível; e c) Insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID.16346881), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Recurso recebido na forma do art.1.012 do CPC (ID.17596588).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões recursais (ID.17622972).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

[1]

A controvérsia diz possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especificamente a reforma de escolas públicas em estado de precariedade, em contrariedade as condições do gestor à época dos fatos, da aplicabilidade da Reserva do Possível; e a Insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público.

Sustenta o ente municipal que é cogente a aplicação do Art. 22, da LINDB, uma vez que está novel legislação dispõe que a interpretação de normas deverá considerar os eventuais obstáculos e as reais dificuldades do gestor público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, dentro da perspectiva do Direito Público, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Nesse contexto, ao falar em “considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor” a norma remete a um elemento de reflexão que é imposto à Administração Pública como necessário a dosagem da sanção, assim como ao Poder Judiciário quando exercer o controle judicial de revisão de sanções administrativa.

Além disso um outro elemento de reflexão imposto pela norma é a análise da “dimensão dos danos” na hora da dosagem da sanção, isto é, não bastará a mera confirmação da tipicidade da conduta, será necessário o exame das consequências do ato, a existência efetiva do dano e a sua dimensão.

Ainda, é importante ressaltar que a estrutura normativa do artigo 22 da LINDB destaca que na aplicação de sanções será considerado os antecedentes do agente infrator, ou seja, o comportamento do agente para além do fato típico será mais um elemento de ponderação a imputação de sanções.

Na Hipótese dos autos, a decisão de determinar ao município de Santarém Novo que inicie e/ou conclua, em um prazo máximo de seis meses, um projeto de reforma completo, com a conclusão da respectiva licitação, das escolas de ensino fundamental mencionadas, bem como a manutenção regular e adequada dessas escolas, não é desproporcional e não possui efeitos negativos sobre o interesse público, até porque, é justificada por diversos argumentos que enfatizam a importância da educação, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento local, e está em perfeita consonância com o interesse público e busca melhorar as condições educacionais nas áreas rurais de Santarém Novo.

Sendo incontroverso nos autos que as escolas objeto da Ação Civil Pública encontram-se em condições precárias, comprometendo a segurança e a salubridade do ambiente escolar. Os documentos anexados, conforme bem apontado na sentença de primeiro grau, demonstram a situação de risco à integridade física e à saúde de alunos e servidores, configurando uma grave omissão do Poder Público em garantir um ambiente adequado para o exercício do direito fundamental à educação.

O direito à educação é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 205, que o estabelece como direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementarmente, o artigo 206, inciso VII, preceitua a garantia de padrões de qualidade para o ensino.

Ademais, a situação de precariedade estrutural das escolas, com risco à saúde e vida, atinge diretamente os direitos fundamentais à vida e à saúde (art. 5º e 196 da CF/88), bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

O apelante invoca o princípio da reserva do possível para se eximir da obrigação imposta. Contudo, é pacífico o entendimento, tanto no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal da Cidadania de que a alegação de insuficiência de recursos ou do princípio da reserva do possível não se sustenta quando a omissão estatal coloca em risco direitos fundamentais de caráter mínimo existencial.

Nessa conjuntura, as Cortes Superiores têm reiteradamente afirmado que o mínimo existencial, que engloba os direitos à educação, saúde e vida em condições dignas, não pode ser obstado por argumentos orçamentários. É dever do Estado planejar e gerir seus recursos de forma a assegurar a efetividade desses direitos essenciais. A precariedade demonstrada nos autos não se trata de uma questão de "melhoria", mas de "necessidade básica" para o funcionamento da instituição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos.

2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o
bem estar
das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola."

4. Recurso Especial não provido

(REsp 1635459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA E, REMANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECARIEDADE DA ESCOLA COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 592.581. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o apelante, apresentasse o projeto arquitetônico, o cronograma de execução das obras e, iniciasse as obras, no prazo máximo de 180 dias, devendo concluí-las no prazo máximo de 01 (um) ano. Determinou ainda, a interdição parcial das Escolas e, o remanejamento do corpo discente e docente para um local adequado as atividades de ensino, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. 2. Apelação Cível. Preliminar de inépcia da petição inicial. Segundo o apelante, a petição inicial não continha pedido certo e determinado, bem como, não haveria enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionais de pedido genérico. O Ministério Público do Estado do Pará descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, bem como, elencou em seus pedidos, todas as determinações que entendia necessária para a manutenção do direito à educação, à vida e à saúde dos alunos, professores e servidores das Escolas Estaduais em questão, tendo apontado, inclusive, o prazo que considerava razoável para o cumprimento das determinações solicitadas. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública, por alegada violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escolas Estaduais EEEFM AURELINA MONTEIRO e EEEFM DRA. ESTER MOUTA, localizadas no Município de Ponta de Pedras e, os riscos apresentados ao corpo discente e docente. 4. O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88. 5. Não cabe ao Poder Judiciário discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois trata-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Aplicação analógica do RE 592.581. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Registra-se que a afirmação de lesão a previsão orçamentária configura-se como genérica, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão, havendo, em contrapartida, documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, indicando a existência de recursos à reforma e/ou construção de escola pública estadual no Município de Ponta de Pedras. 7. Deste modo, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização de obras para sanar as irregularidades aferidas e, remanejamento dos alunos para local adequado) é medida que se impõe. 8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão, em razão da alegada necessidade de procedimento licitatório. O Magistrado de origem fixou prazo máximo de 180 dias para a apresentação do projeto arquitetônico, cronograma de execução das obras e, início das obras, contudo, ponderou que a conclusão das obras deveria ocorrer no PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, a contar da intimação da sentença. Considerando a precariedade da escola, há imprescindibilidade de cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau. 9. Pedido de minoração das astreintes. O valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige. 10. Alegação de impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física gestor, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes. 11. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará). 12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação. 13. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, reformar parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 16 (dezesseis) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2215921, 2215921, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)”

RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA ESCOLA ESTADUAL. REFORMA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO VIOLADO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após análise dos autos, constata-se a deficiência na oferta de ensino de qualidade aos alunos da Escola Estadual Antônio Cândido Machado, haja vista a carência da estrutura física e da higiene, além de corpo técnico deficitário. 2. Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e de outros princípios constitucionais, vez que é evidente a violação ao direito à educação dos adolescentes. 3. Ademais, verifico que o recorrente não foi capaz de demonstrar que estava destinando as verbas de forma adequada, proporcionando educação de qualidade aos estudantes. 4. Por outro lado, constato que o valor da multa é exorbitante, pelo que é devida a redução. 5. Remessa necessária conhecida. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo. (a). Sr. (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000257-48.2012.8.14.0128, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA ESCOLA ESTADUAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL À VIDA, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REDUÇÃO DO OBJETO DA REFORMA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO MONTANTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar da constatação de que melhorias na estrutura física e climatização das salas de aula, a estruturação da biblioteca, a insuficiência de estantes e as questões administrativas ainda persistiam após a inspeção. Assim, os procedimentos adotados até a data da inspeção judicial não sanaram o problema trazido ao Judiciário. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88. 3- Restou incontroversa a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cesar Pinheiro, localizada no Município de Capanema. Portanto, as imposições ao Ente Estadual para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. 4-Contudo, apesar da precariedade constatada por ocasião do ajuizamento da ação, não se pode olvidar que o próprio Ministério Público juntou aos autos o Ofício nº 479/2014-ASJUR-SEDUC em que informa que a escola estadual em questão encontrava-se recebendo reforma geral de instalações elétricas com a climatização das salas (Id 9530708 - Pág. 14/15), fato este que também fora apurado pelo Juízo em inspeção judicial, além da troca de forros, construção de banheiros novos, pinturas das salas e implementação de uma subestação de energia elétrica que resolveu o problema das quedas de energia (Id 9530710 - Pág. 11). 5-Em que pese a reforma envidada após as cobranças do Ministério Público, estas não supriram por completo o objeto da presente demanda, pelo que mantém a condenação em relação à estruturação da biblioteca e à lotação de três serventes, três merendeiras, quatro assistentes administrativos e quatro técnicos pedagógicos do quadro de servidores do Estado do Pará na referida unidade de ensino, no prazo de trinta dias. 6- Redução da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003017-24.2012.8.14.0013, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO. CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E SECRET&A. (TJ-PA - AC: 00025602620118140013, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2021)

Quanto à multa diária, o Juízo de primeiro grau a fixou em patamar que se mostra razoável e proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não configurando valor exorbitante que desvirtue sua finalidade. As astreintes são instrumento coercitivo de suma importância para a efetividade das decisões judiciais, conforme previsão do artigo 537 do Código de Processo Civil.

No entanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e para evitar o enriquecimento sem causa, bem como considerando a natureza do ente público e a repercussão orçamentária que a medida pode gerar, mostra-se prudente
minorar o valor máximo total
a que a multa diária pode atingir. Tal limitação visa a garantir a efetividade da sanção sem comprometer de forma desproporcional a gestão do Município, que deve ter seus recursos voltados à promoção de serviços públicos essenciais. Entendo que o valor já fixado para a multa diária é adequado, não sendo o caso de sua inaplicabilidade, mas sim de limitação do montante final, de forma a manter sua força coercitiva sem se tornar uma penalidade excessiva. Neste caso, fixo o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
LIMITAR
o valor total da multa diária (astreintes) ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença de primeiro grau. Em remessa necessária sentença parcialmente modificada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025